Tribunal: STJ
Processo: 0074147-32.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077437 - SC(2026/0074147-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE SCHNAIDER DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: CELY AUGUSTE BECKER - SC062914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DUPLA
CORPUS.

APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "a
reiteração de pedidos anteriormente julgados é vedada, conforme
jurisprudência pacificada, configurando inadmissibilidade do novo habeas
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
corpus
974.585/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
13/5/2025)
2. Não se desconhece a determinação do
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b40785a-c483-4665-b670-ddd2cb1ad642

Documento eletrônico VDA55947590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b40785a-c483-4665-b670-ddd2cb1ad642

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077437 - SC(2026/0074147-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FELIPE SCHNAIDER DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: CELY AUGUSTE BECKER - SC062914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DUPLA
CORPUS.

APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "a
reiteração de pedidos anteriormente julgados é vedada, conforme
jurisprudência pacificada, configurando inadmissibilidade do novo habeas
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
corpus
974.585/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
13/5/2025)
2. Não se desconhece a determinação do
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE SCHNAIDER DE LIMA
contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual indeferi liminarmente o
em
1.015/1.019
writ
virtude de se tratar de reiteração do pedido já analisado no HC n.
; de ser
1.014.578/SC
vedada revisão de provas para afastar a conclusão da Corte revisional de que não
houve confissão espontânea; e de não haver ilegalidade flagrante no não
reconhecimento da confissão.
Neste agravo regimental, a defesa combate os fundamentos da monocrática
e insiste na ilegalidade no não reconhecimento da confissão feita aos policiais.
Documento eletrônico VDA55695514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 462e05f0-7e03-4949-91d8-71c590b14fe1

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à
Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese o esforço defensivo, o agravo regimental não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada, que
deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
1.016/1.019
Em consulta aos registros eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça,
verifico que houve a impetração do HC n.
o qual foi indeferido
1.014.578/SC,
liminarmente, destacando-se a ausência de ilegalidade flagrante quanto à
negativa de reconhecimento da atenuante da confissão, e, ainda,
ressaltando-se que "uma vez que o acórdão da revisão criminal, com
base na análise dos fatos e provas dos autos, consignou
' (e-STJ fl.
expressamente que o 'revisionando não faz jus à atenuante
91) – porque não houve confissão perante as autoridades policial e
;
judicial porque a defesa combateu arduamente a suposta confissão
informal alegando que houve coação policial e não intenção do réu de
a autoria do delito; e que
admitir espontaneamente
os vídeos não foram
analisados pela sentença em razão da impugnação feita pela defesa da
–, é inviável conhecer da
própria existência de confissão espontânea
tese defensiva de que o paciente teria confessado informalmente o delito
aos policiais, porquanto, para tanto, seria necessária a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, proceder que não se coaduna com os estreitos
" (e-STJ fl. 249 dos
limites cognitivos da célere via do habeas corpus
mencionados autos).
Assim, o proceder da defesa caracteriza mera reiteração de pedido já
apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela
jurisdicional por esta Corte Superior, não sendo possível a dupla
.
apreciação da matéria
Ainda que se pretenda discutir nova
para desconstituir a
causa petendi
decisão impugnada, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios
impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de
recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO REMÉDIO
HEROICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta
Corte Superior de Justiça, verifica-se que, contra a mesma condenação
objeto deste
, também houve a impetração do HC n. 859.342 em favor do
writ
ora agravante, por meio do qual a defesa requereu a aplicação da minorante
Documento eletrônico VDA55695514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 462e05f0-7e03-4949-91d8-71c590b14fe1

prevista no § 4o do
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial
art. 33
aberto. O referido
foi indeferido liminarmente, porque, antes, a
habeas corpus
defesa já havia impetrado o HC n.
em favor do ora recorrente,
537.430/SP
contra o mesmo acórdão impugnado (Apelação Criminal n. 0008519-
09.2017.8.26.0635) e no qual também já havia questionado essas mesmas
matérias. Assim, tendo em vista que este
se trata de mera
habeas corpus
reiteração de pedidos, não se pode dele conhecer.
2. Não se desconhece que o advogado é essencial ao Estado Democrático
de Direito, sendo um de seus direitos a possibilidade de exercer, com
liberdade, a profissão em todo o território nacional (art. 7o, II da Lei n. 8.906/94
- Estatuto da OAB). Todavia, há de se ressaltar que o direito de recorrer,
consagrado na estrutura judiciária brasileira desde as suas mais remotas
matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma abusiva, já que
desencadeia, de forma reflexa, lesões a outros direitos, como o da razoável
duração do processo.
3. Uma vez que o que se verifica, no caso, é um verdadeiro abuso do direito
de ação - postura que, aliás, onera os serviços judiciários, como se não
houvesse outros cidadãos à espera de prestação jurisdicional -, é imperiosa a
remessa de ofício à colenda Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do
Estado de São Paulo, para que tome conhecimento da atividade do
impetrante e, caso entenda pertinente, averigue eventual prática de infração
disciplinar.
4. Agravo regimental não provido, com a determinação de que seja oficiada a
OAB-SP.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
898.545/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
16/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PECULATO.
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
PÓS
FACTUM
IMPUNÍVEL.
INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO

DO
CPP.
REDISCUSSÃO.
SEGUNDA
APELAÇÃO.
ART.
621
DESCABIMENTO.
REVER
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INTERPOSIÇÃO
DE
INÚMEROS
RECURSOS
E
EMBARGOS
E
IMPETRAÇÃO
DE
VÁRIAS
AÇÕES
MANDAMENTAIS.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER.
1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita
harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não
cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de
origem.
2. Ainda que assim não fosse, no mérito, entendo que para desconstituir o
entendimento do Tribunal
, no sentido de que a conduta do paciente é
a quo
típica, por não ser pós fato impunível - já que não ressai dos autos que os
fatos posteriores são mero
dos fatos
aproveitamento/desdobramento
Documento eletrônico VDA55695514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 462e05f0-7e03-4949-91d8-71c590b14fe1

anteriores -, seria imprescindível o reexame fático-probatório dos autos,
circunstância incabível na via estreita do mandamus.
3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão
de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente
protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de
encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os
sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos
conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no
AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.445.215/SP,
DJe 16/3/2022)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
744.901/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
21/12/2022.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça "firmou a tese de que não se
admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a
feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, minha relatoria,
"
interpretativa
731.937/SP,
DJe
grifei), bem como "
2/5/2022,
a alteração de entendimento jurisprudencial
verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza
o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim
como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados
(AgRg no HC n.
os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica"
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
750.423/SP,
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
8/8/2022)
Ademais, importante registrar, novamente, que, o reconhecimento da
confissão, expressamente afastada pelo acórdão da revisão criminal,
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto
nos autos, providência vedadas na angusta via do remédio
, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição,
constitucional
nos termos em que ressaltado no anterior HC n. 1.014.578/SC.
Diante das premissas apresentadas, inviável a apreciação deste
,
writ
notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a
, como na espécie.
concessão de
de ofício
habeas corpus
Ante o exposto,
o presente
.
indefiro liminarmente
habeas corpus

Ademais, ressalto que o Tema n.
além de ser nova interpretação
1.194/STJ,
judicial fixada após o trânsito em julgado da condenação ora em questão, não
socorreria o agravante, tendo em vista que, conforme consignado no acórdão
revisional, o réu se retratou da suposta confissão em fase policial e ela não serviu ao
juiz para a apuração dos fatos, que sequer analisou os vídeos em que ela estaria
gravada justamente pelo combate árduo da defesa no sentido de que a confissão não
foi válida nem espontânea, pois obtida mediante tortura e coação policial.
Vejam as teses firmadas no referido Tema:
Documento eletrônico VDA55695514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 462e05f0-7e03-4949-91d8-71c590b14fe1

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III,
,
art. 65,
d
do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido
utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam
outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à
.
apuração dos fatos
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser
considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato
confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância
excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

mantenho a decisão agravada e
ao
Ante o exposto,
nego provimento
agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 462e05f0-7e03-4949-91d8-71c590b14fe1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.437 / SC
Número Registro: 2026/0074147-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50054204620208240036 50561368320238240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CELY AUGUSTE BECKER
ADVOGADA
: CELY AUGUSTE BECKER - SC062914
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FELIPE SCHNAIDER DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE DA SILVA LINARES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE SCHNAIDER DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: CELY AUGUSTE BECKER - SC062914
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55916191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 987dd645-1891-4ba8-9dd0-4928de55ba62

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:16
Código de Controle do Documento: 987dd645-1891-4ba8-9dd0-4928de55ba62